Tribunal: TJBA
Processo: 8001709-63.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001709-63.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: YASMIM GOMES LIMA FREIRE E SA Advogado(s):ANTONIO ELIOMAR FREIRE DE SA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR PROVA ROBUSTA. MÉRITO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE EM PERCENTUAL DE 11,43%. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO COM A VARIAÇÃO DOS CUSTOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA FORNECEDORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O ÍNDICE DE REAJUSTE E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 20%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a instituição de ensino superior e o discente, na qualidade de prestadora de serviços educacionais e consumidora final, respectivamente, subsume-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, aliada à verossimilhança das alegações, autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à fornecedora demonstrar a regularidade e a legalidade dos reajustes aplicados. 3. A mera qualificação profissional ou a participação societária em empresa sem comprovação de efetiva percepção de renda ou prolabore não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza, especialmente quando a parte demonstra ausência de rendimentos e saldo bancário irrisório. O ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário recai sobre o impugnante. 4. A Lei n.º 9.870/99, em seus artigos 1º e 2º, estabelece as condições para o reajuste das anuidades ou semestralidades escolares, exigindo que o aumento seja proporcional à variação dos custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custos detalhada, conforme modelo do Decreto n.º 3.274/99, e divulgada com antecedência mínima de quarenta e cinco (45) dias da data final para matrícula. A inobservância desses requisitos legais torna o reajuste abusivo. 5. A legislação específica não impõe a adoção de um índice inflacionário genérico como limite para o reajuste das mensalidades, mas sim a comprovação da variação dos custos operacionais da instituição. Contudo, a falha da instituição em apresentar a planilha de custos de forma completa e tempestiva, que justifique o percentual aplicado, legitima a intervenção judicial para fixar um índice que reflita a realidade inflacionária e evite o enriquecimento sem causa da fornecedora, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 6. A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das universidades, garantida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com a legislação infraconstitucional, especialmente as normas de proteção ao consumidor e as que regulam o setor educacional. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001709-63.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada YASMIM GOMES LIMA FREIRE E SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/Ba, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora